Tribunal: TJDFT
Processo: 0708314-26.2022.8.07.0009
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO. MÁ-FÉ. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO.
"O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente" - STJ 375. O segundo requisito acha-se configurado. Aquisição do bem por preço muito inferior ao de mercado e sem prova do pagamento.